Tribunal: CARF
Processo: 17921.720076/2015-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: MIRIAM DENISE XAVIER
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-05-11
Data de publicação: 2023-06-14

Ementa:
ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais podendo ser debatida na fase recursal
DECADÊNCIA. OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA PREVIDENCIÁRIA. SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN (Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no 49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.

Inteiro teor:
S2-C 4T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
17921.720076/2015-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-011.141 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
11 de maio de 2023
Recorrente
TEREZA FISS
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS PREVIDENCIÁRIAS
Ano-calendário: 2010
SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE.
A teor do inciso III do artigo 151 do CTN, as reclamações e os recursos
suspendem a exigibilidade do crédito tributário, nos termos das leis
reguladoras do processo tributário administrativo.
MATÉRIA NÃO IMPUGNADA. PRECLUSÃO.
Considera-se não impugnada a parte do lançamento que não tenha sido
expressamente contestada pelo contribuinte.
Matéria não discutida na peça impugnatória é atingida pela preclusão, não mais
podendo ser debatida na fase recursal
DECADÊNCIA.
OBRIGAÇÃO
ACESSÓRIA
PREVIDENCIÁRIA.
SÚMULA CARF No 148.
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória previdenciária, a
aferição da decadência tem sempre como base o art. 173, I, do CTN, ainda que
se verifique pagamento antecipado da obrigação principal correlata ou esta
tenha sido fulminada pela decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN
(Súmula CARF no 148).
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE DECLARAÇÃO. GFIP - GUIA
DE RECOLHIMENTO DO FGTS E INFORMAÇÕES À PREVIDÊNCIA
SOCIAL. PREVISÃO LEGAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA.
É cabível, por expressa disposição legal, na forma do art. 32-A da Lei 8.212, de
1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de maio de 2009, a aplicação
da Multa por Atraso na Entrega de Declaração (MAED), relativo a entrega
extemporânea da GFIP, sendo legítimo o lançamento de ofício, efetivado pela
Administração Tributária, formalizando a exigência. Sendo objetiva a
responsabilidade por infração à legislação tributária, correta é a aplicação da
multa no caso de transmissão intempestiva. O eventual pagamento da
obrigação principal, ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da
multa por atraso na entrega da GFIP.
MULTA POR ATRASO NA ENTREGA DE GFIP. DENÚNCIA
ESPONTÂNEA. IMPOSSIBILIDADE.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 17921.720076/2015-51
Fl. 56
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

A denúncia espontânea insculpida no art. 138 do CTN não alcança a
penalidade decorrente do atraso na entrega de declaração (Súmula CARF no
49), sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente formal, que
seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação tributária principal.

Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário. Este julgamento
seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no Acórdão no 2401-
011.139, de 11 de maio de 2023, prolatado no julgamento do processo 15504.729512/2015-42,
paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: José Luís Hentsch
Benjamin Pinheiro, Matheus Soares Leite, Wilsom de Moraes Filho, Rayd Santana Ferreira,
Eduardo Newman de Mattera Gomes, Ana Carolina da Silva Barbosa, Guilherme Paes de Barros
Geraldi e Miriam Denise Xavier (Presidente).

Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o, 2o e 3o, Anexo II, do Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório
substancialmente o relatado no acórdão paradigma.
Trata o presente processo de lançamento, no qual é exigido da contribuinte acima
identificada crédito tributário de multa por atraso na entrega de Guia de Recolhimento do FGTS
e Informações à Previdência Social – GFIP. O enquadramento legal foi o art. 32-A da Lei 8.212,
de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de 2009.
Ciente do lançamento a contribuinte ingressou com impugnação alegando, em
síntese, o que se segue: a ocorrência de denúncia espontânea.
Foi proferido o acórdão pela DRJ, que julgou por unanimidade de votos
improcedente a impugnação.
Cientificada do Acórdão, a contribuinte apresentou recurso voluntário, que
contém, em síntese:
-Suspensão da Exigibilidade;
- A ocorrência de Denúncia Espontânea;
-Decadência;
-Improcedência da autuação, devido ao seu caráter arrecadatório e não punitivo,
que é vedado em nosso sistema tributário.
Fl. 57
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

-Sem juízo de conveniência e oportunidade, conforme prevê o art. 142 do CTN,
ou seja aplicado para fins meramente arrecadatórios e sem nenhuma vinculação a política fiscal.
-A improcedência da autuação, caso a empresa seja enquadrada como Micro
Empresa ou Empresa de Pequeno Porte para os efeitos da LC 123/06, por ofensa ao art. 55 desta
lei, que determina a fiscalização orientadora com a obrigatoriedade da dupla visita para lavratura
de autos de infração O QUE EFETIVAMENTE INOCORREU NO CASO EM DEBATE
OBJETO DO PRESENTE INCONFORMISMO RECURSAL ADMINISTRATIVO;
-A inexistência do fato gerador principal quer seja por inexistir base de cálculo e
não incidência, ou a quitação do débito principal de forma regular ou a previsão legal de sua
dispensa de entrega nos casos de ausência do fato gerador também não foram consideradas pelo
julgador a quo;
-Necessidade de prévia intimação do fisco como condição de multa por atraso de
apresentação de GFIP;
-Do ponto de vista da constitucionalidade a multa por atraso de entrega da GFIP
foi decorrente de norma infraconstitucional que está na base da pirâmide da hierarquia das leis e
que não pode alterar o entendimento e justificar a cobrança de multa pela RFB.
-A multa deveria ter como critério a cobrança que exprimisse uma dano sofrido
pelo erário público em decorrência da infração tributária acessória cometida pelo contribuinte
sendo que a sanção prevista também deveria ser proporcional e adequada, mas não pode ser
instrumento de arrecadação fiscal.
- O princípio da razoabilidade deve servir de barreira limitativa à
discricionariedade da Administração Pública.
-Projeto de lei no 96/2018 da câmara de deputados, tendo em julho de 2019 sido
aprovado no Senado Federal o cancelamento de todas as multas GFIPS;
-POR TODO O EXPOSTO E EM FUNÇÃO DOS ARGUMENTOS
EXPENDIDOS PLEITEIA A RECORRENTE PELO RECEBIMENTO DO PRESENTE
RECURSO VOLUNTÁRIO COM A CONCESSÃO DE EFEITO SUSPENSIVO AO
JULGADO, BEM COMO, SEJA AO FINAL O MESMO PROVIDO PARA DECLARAREM
INDEVIDAS, ILEGAIS E INCONSTITUCIONAIS AS COBRANÇAS DAS MULTAS GFIPS
ORA QUESTIONADAS NOS TERMOS DAS ALEGAÇÕES SUPRA DESCRITAS,
ANALISANDO PRELIMINARMENTE A ALEGAÇÃO DE DECADÊNCIA TRIBUTÁRIA
DE DITA COBRANÇA EM FACE DAS DATAS DO VENCIMENTO DAS MESMAS,
PREVIAMENTE AO MÉRITO RECURSAL
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
ADMISSIBILIDADE
O recurso voluntário foi oferecido no prazo legal, assim, deve ser
conhecido.
Fl. 58
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

Cabe esclarecer que, a teor do inciso III, do artigo 151, do CTN, as
reclamações e os recursos suspendem a exigibilidade do crédito
tributário, nos termos das leis reguladoras do processo tributário
administrativo.
Nesse sentido, enquanto o recorrente tiver a oportunidade de discutir o
débito em todas as instâncias administrativas, até decisão final e última, o
crédito tributário em questão não deve ser formalizado pela
Administração Pública, nos termos do art. 151, III, do CTN.
Portanto, neste momento, em razão do recurso tempestivamente
apresentado, o presente crédito tributário está com sua exigibilidade
suspensa, o que torna desnecessária a solicitação da recorrente neste
sentido.

DA INTIMAÇÃO PRÉVIA
A recorrente alega a necessidade de intimação prévia para imposição de
multa por atraso na entrega de GFIP, mas a matéria não foi alegada na
impugnação e está preclusa.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos
no recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.

DA DECADÊNCIA

A recorrente não apresentou o argumento de Decadência na
impugnação, mas por ser matéria de ordem pública analisaremos.
Sobre a alegação acerca da decadência, cumpre rejeitá-la de plano, eis
que, em se tratando de obrigação acessória, o prazo decadencial se rege
pelo disposto no art. 173, I, do CTN, ou seja, contados do primeiro dia do
exercício seguinte ao que o lançamento poderia ter sido efetuado. Isso
porque, no caso de aplicação de multa pelo descumprimento de obrigação
acessória não há que se falar em antecipação de pagamento por parte do
sujeito passivo.
Em outras palavras, no caso de lançamento de obrigação acessória a
regra decadencial a ser aplicada é a do art. 173, I do CTN, uma vez que
não há pagamento parcial de multa por obrigação acessória, de modo que
não é aplicável a regra decadencial do no art. 150, § 4o, do CTN ou da
Súmula CARF n. 99.
A propósito, é de se destacar a Súmula CARF no 148, in verbis:
Súmula CARF no 148
No caso de multa por descumprimento de obrigação acessória
previdenciária, a aferição da decadência tem sempre como base o art.
Fl. 59
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

173, I, do CTN, ainda que se verifique pagamento antecipado da
obrigação principal correlata ou esta tenha sido fulminada pela
decadência com base no art. 150, § 4o, do CTN.
Acórdãos Precedentes: 2401-005.513, 2401-006.063, 9202-006.961,
2402-006.646, 9202-006.503 e 2201-003.715.
No presente caso entre a ciência do lançamento e o período de apuração
não houve prazo superior a cinco anos.
Assim, tendo a ciência do lançamento ocorrido antes de transcorridos
cinco anos, contados a partir de 1° de janeiro do exercício seguinte, não
procede a prejudicial de decadência arguida.
MÉRITO
A entrega da Guia de Recolhimento do FGTS e informações à
Previdência Social - GFIP fora do prazo fixado na legislação enseja a
aplicação de multa correspondente a 2% (dois por cento) ao mês-
calendário ou fração, incidente sobre o montante das contribuições
informadas, ainda que integralmente pagas, respeitados o percentual
máximo de 20% (vinte por cento) e os valores mínimos de R$ 200,00, no
caso de declaração sem fato gerador, ou de R$ 500,00, nos demais casos.
A propósito, é de se ver a redação do art. 32-A da Lei no 8.212, de 24 de
julho de 1991, com redação dada pela Lei no 11.941, de 27 de maio de
2009, que assim estabelece:
Art. 32-A.O contribuinte que deixar de apresentar a declaração de que
trata o inciso IV do caput do art. 32 desta Lei no prazo fixado ou que a
apresentar com incorreções ou omissões será intimado a apresentá-la ou a
prestar esclarecimentos e sujeitar-se-á às seguintes multas: (Incluído pela
Lei no 11.941, de 2009)
[...]
II – de 2% (dois por cento) ao mês-calendário ou fração, incidentes sobre
o montante das contribuições informadas, ainda que integralmente pagas,
no caso de falta de entrega da declaração ou entrega após o prazo,
limitada a 20% (vinte por cento), observado o disposto no § 3o deste
artigo. (Incluído pela Lei no 11.941, de 2009)
§ 1o Para efeito de aplicação da multa prevista no inciso II do caput deste
artigo, será considerado como termo inicial o dia seguinte ao término do
prazo fixado para entrega da declaração e como termo final a data da
efetiva entrega ou, no caso de não-apresentação, a data da lavratura do
auto de infração ou da notificação de lançamento.(Incluído pela Lei no
11.941, de 2009).
Cabe destacar que a responsabilidade por infrações à legislação
tributária, via de regra, independe da intenção do agente ou do
responsável e tampouco da efetividade, natureza e extensão dos efeitos
do ato comissivo ou omissivo praticado, a teor do preceito contido no art.
136 da Lei n.o 5.172, de 1966 (Código Tributário Nacional – CTN).
Nesse sentido, a exigência da penalidade independe da capacidade
financeira ou de existência de danos causados à Fazenda Pública. Ela é
Fl. 60
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

exigida em função do descumprimento da obrigação acessória. A
possibilidade de ser considerada, na aplicação da lei, a condição pessoal
do agente não é admitida no âmbito administrativo, ao qual compete
aplicar as normas nos estritos limites de seu conteúdo, sem poder
apreciar arguições de cunho pessoal.
De acordo com o Manual da SEFIP, Versão 8.4 - Capítulo I (Item 11 -
Comprovantes de recolhimento do FGTS e prestação das informações ao
FGTS e à Previdência Social e 11.2 – Comprovantes para a Previdência
Social), a entrega de GFIP/SEFIP para a Previdência Social pode ser
comprovada mediante a exibição dos seguintes documentos: a) Protocolo
de Envio de Arquivos, emitido pelo Conectividade Social; b)
Comprovante de Declaração à Previdência; c) Comprovante/Protocolo de
Solicitação de Exclusão.
Tais documentos são aqueles que podem ser considerados aptos a
comprovar o envio da GFIP no prazo. Portanto, como em relação à GFIP
considerada na autuação, a contribuinte não apresentou nenhum desses
documentos (que comprovem o envio da declaração no prazo legal), está
correta a aplicação de penalidade pelo atraso na entrega da GFIP.
Dessa forma, é cabível, por expressa disposição legal, na forma do art.
32-A da Lei 8.212, de 1991, com redação dada pela Lei 11.941, de 27 de
maio de 2009, a aplicação da Multa por Atraso na Entrega de Declaração
(MAED), relativo a entrega extemporânea da GFIP, sendo legítimo o
lançamento de ofício, efetivado pela Administração Tributária,
formalizando a exigência.
Existindo o dever jurídico de adimplir a obrigação de entregar a GFIP, no
prazo estabelecido, o seu descumprimento enseja a lavratura de auto de
infração, por se tratar de atividade vinculada e obrigatória, sob pena de
responsabilidade funcional. Logo, agiu corretamente a autoridade fiscal
ao lançar o crédito tributário (art. 142, do Código Tributário Nacional).
E, ainda, cabe reforçar que o eventual pagamento da obrigação principal,
ou inexistência de prejuízos, não afasta a aplicação da multa por atraso na
entrega da GFIP. A exigência da penalidade, tal como prescrita em lei,
independe da capacidade financeira ou de existência de danos causados à
Fazenda Pública. Trata-se de uma obrigação objetiva que independe de
boa-fé ou de alegada adequação à sua imposição.
Destaca-se que as obrigações acessórias são impostas aos sujeitos
passivos como forma de auxiliar e facilitar a ação fiscal. Por meio das
obrigações acessórias a fiscalização conseguirá verificar se a obrigação
principal foi cumprida. São obrigações que não se confundem, conforme
dispõe o art. 113, § 2o do CTN, nestas palavras:
Art. 113. A obrigação tributária é principal ou acessória.
§ 1o A obrigação principal surge com a ocorrência do fato gerador, tem
por objeto o pagamento de tributo ou penalidade pecuniária e extingue-se
juntamente com o crédito dela decorrente
Fl. 61
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

§ 2o A obrigação acessória decorre da legislação tributária e tem por
objeto as prestações, positivas ou negativas, nela previstas no interesse da
arrecadação ou da fiscalização dos tributos.
§ 3o A obrigação acessória, pelo simples fato da sua inobservância,
converte-se em obrigação principal relativamente à penalidade
pecuniária.
Fica evidente, portanto, que o envio da GFIP constitui obrigação distinta
do recolhimento de contribuições à Previdência Social por meio de
documento de arrecadação – GPS.
A recorrente alega, ainda, que a responsabilidade tributária foi excluída
pela denúncia espontânea da infração, motivo pelo qual, dever-se-ia
observar o art. 138 do CTN, inclusive no presente caso, que se trata de
obrigação acessória.
Contudo, cabe esclarecer que a denúncia espontânea insculpida no art.
138 do CTN não alcança a penalidade decorrente do atraso na entrega de
declaração, sendo inaplicável à hipótese de infração de caráter puramente
formal, que seja totalmente desvinculada do cumprimento da obrigação
tributária principal. Trata-se de matéria já sumulada neste Conselho:
Súmula CARF no 49 A denúncia espontânea (art. 138 do Código
Tributário Nacional) não alcança a penalidade decorrente do atraso na
entrega de declaração. (Vinculante, conforme Portaria MF no 277, de
07/06/2018, DOU de 08/06/2018).
A recorrente também alega que, por estar enquadrada como
Microempresa, amparada pelo Estatuto da Microempresa e Empresa de
Pequeno Porte, faz jus ao benefício previsto no art. 55, da Lei
Complementar n° 123/2006, que prevê a fiscalização orientadora, não
punitiva, tal como ocorreu no caso em apreço. Alega ainda que o projeto
de lei no 96/2018 da câmara de deputados, tendo em julho de 2019 sido
aprovado no Senado Federal o cancelamento de todas as multas GFIPS
Tratam-se de matérias não arguidas em sua impugnação, estando,
portanto, preclusas.
Desta forma, sendo considerada não impugnada a parte do lançamento
que não tenha sido expressamente contestada pelo contribuinte, ocorre a
preclusão.
Logo, não podem ser apreciados, na fase recursal, os argumentos trazidos
no recurso, que não foram apresentados por ocasião da impugnação.
Cabe registrar que a anistia concedida pela Lei 14.397/2002 não abrange
o caso concreto, pois as GFIPS foram apresentadas com fato gerador,
conforme pode se verificar da folha de rosto do auto de infração.
Sobre a alegação da inconstitucionalidade da multa, que é desarrazoada e
desproporcional, apesar de não ter sido alegado na impugnação, há
menção no acórdão de piso de que à autoridade administrativa deve
limitar-se a aplicá-la, sem juízo acerca de sua constitucionalidade. Em
virtude disso passo a analisar.
Fl. 62
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-011.141 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 17921.720076/2015-51

Já está sumulado o entendimento segundo o qual falece competência a
este Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) para se
pronunciar sobre a inconstitucionalidade da lei tributária:
Súmula CARF no 2: O CARF não é competente para se pronunciar sobre
a inconstitucionalidade de lei tributária.
Tem-se, pois, que não é da competência funcional do órgão julgador
administrativo a apreciação de alegações de ilegalidade ou inconstitucionalidade da legislação vigente. A declaração de
inconstitucionalidade/ilegalidade de leis ou a ilegalidade de atos
administrativos é prerrogativa exclusiva do Poder Judiciário, outorgada
pela própria Constituição Federal, falecendo competência a esta
autoridade julgadora, salvo nas hipóteses expressamente excepcionadas
no parágrafo primeiro do art. 62 do Anexo II, do RICARF, bem como no
art. 26-A, do Decreto n° 70.235/72, não sendo essa a situação em
questão.
Isso posto, voto por CONHECER do recurso voluntário, afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar-lhe provimento.
Conclusão
Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas, não obstante os dados específicos do processo paradigma
eventualmente citados neste voto.
Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o, 2o e 3o do art. 47 do
Anexo II do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de afastar a
prejudicial de decadência e, no mérito, negar provimento ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente Redator

Fl. 63
DF CARF MF
Original